Tribunal: TJSP
Processo: 1010227-72.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 1. AUTO DE INFRAÇÃO No 67.004.394-0. SUPRESSÃO E PODA DRÁSTICA DE EXEMPLARES ARBÓREOS. Enquadramento originário no art. 72, inciso I, do Decreto Federal no 6.514/08 - ordenamento urbano e patrimônio cultural. Inadequação. Reenquadramento promovido na sentença para o art. 56 do

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 1. AUTO DE INFRAÇÃO No 67.004.394-0. SUPRESSÃO E PODA DRÁSTICA DE EXEMPLARES ARBÓREOS. Enquadramento originário no art. 72, inciso I, do Decreto Federal no 6.514/08 - ordenamento urbano e patrimônio cultural. Inadequação. Reenquadramento promovido na sentença para o art. 56 do mesmo diploma. Impropriedade. Conduta que se subsume ao art. 44 do Decreto Federal no 6.514/08, relativo ao corte de árvores submetidas a regime jurídico ambiental específico. Observância aos princípios da legalidade estrita e da especialidade normativa. Jurisprudência consolidada das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente do TJSP. Readequação da multa ao patamar mínimo legal. 2. AUTO DE INFRAÇÃO No 67.005.040-7. UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS. Tipificação no art. 66 do Decreto Federal no 6.514/08. Legalidade. Infração administrativa de natureza preventiva e de controle, caracterizada pelo funcionamento de atividade utilizadora de recursos ambientais em desacordo com as exigências legais e regulamentares, independentemente da comprovação de dano ambiental efetivo. Uso de poço artesiano cadastrado como doméstico para atendimento de atividade econômica de grande porte, com lavagem recorrente de veículos e ausência de controle operacional compatível. Prova técnica e pericial suficiente. Ônus do empreendedor de demonstrar a regularidade da atividade. Dosimetria. Conduta infracional prolongada por aproximadamente 138 meses. Majoração da multa para R$ 1.500.000,00, em observância aos critérios dos arts. 6o da Lei no 9.605/98 e 6o do Decreto no 6.514/08. 3. AUTO DE INFRAÇÃO No 67.004.396-6. LANÇAMENTO DE EFLUENTES EM DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. Autuação mantida. Infração administrativa que tutela o cumprimento do regime jurídico de controle e gestão ambiental. Ausência de comprovação de sistema regular e tecnicamente adequado de coleta, tratamento e destinação dos efluentes gerados. Perícia judicial que não confirmou a existência de sistema eficiente nem afastou o risco de lançamento indireto em rede de águas pluviais. Alegada utilização de fossas sépticas não demonstrada quanto à adequação, dimensionamento e manutenção. Inviabilidade de ligação à rede pública de esgoto que não afasta o dever de adoção de solução alternativa eficaz. Princípio da precaução. Exercício regular do poder de polícia ambiental. 4. Sentença de parcial procedência parcialmente reformada. Recurso fazendário parcialmente provido e Recurso da particular desprovido.